Tribunal: TJMT
Processo: 1080887-71.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080887-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE ÊXITO. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DO ESTATUTO DA OAB. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. TERMO DE QUITAÇÃO PARCIAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto por banco réu contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários contratuais arbitrados em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, fixando o valor em R$ 26.775,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao aplicar o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB; e (iii) determinar a possibilidade e os critérios para o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral de contrato de êxito, bem como o valor devido e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é eminentemente de direito e os fatos relevantes estão incontroversos e devidamente comprovados nos autos, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

4.

A sentença não é extra petita quando se limita a aplicar norma legal pertinente à hipótese de lacuna contratual demonstrada, sem revisar ou anular cláusulas contratuais.

5.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada exclusivamente ao êxito.

6.

O art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 possui natureza de ordem pública e incide quando inexistente estipulação contratual específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão antecipada.

7.

Termos de quitação que abrangem apenas período anterior à rescisão contratual não afastam o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados posteriormente.

8.

Cláusula contratual que prevê o perecimento do direito aos honorários em caso de rescisão antecipada, quando interpretada de forma absoluta, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

9.

O valor dos honorários arbitrados deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o tempo de atuação, as fases processuais percorridas e a extensão do trabalho desenvolvido.

10.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, e a correção monetária a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

2.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os fatos relevantes estão comprovados documentalmente.

3.

A aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 para suprir lacuna contratual não caracteriza julgamento extra petita.

4.

Os juros de mora em ação de arbitramento de honorários advocatícios de natureza contratual incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII, e 7º, caput; CC, arts. 121, 389, parágrafo único, 394, 405, 421, 421-A, 422 e 476; CPC, arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, 240, 355, I, e 487, I; Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.276.142/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021; TJMT, N.U nº 1002270-68.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1080887-71.2025.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1080887-71.2025.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 26.775,00 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC) a contar do arbitramento. Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ID 336188905).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois houve julgamento antecipado da lide sem a necessária dilação probatória, impedindo a oitiva das partes para esclarecimentos sobre o contrato e sua execução.

Alega que a sentença é extra petita, pois não houve pedido de anulação ou revisão de cláusulas contratuais, mas a sentença teria desconsiderado as disposições do contrato validamente celebrado.

No mérito, afirma a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas; bem como que os juros moratórios sejam contados da sentença, e não da citação (ID 336188907).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 336188912).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que seria necessária a produção de prova testemunhal para demonstrar a validade do contrato e a compreensão das partes sobre seus termos.

Não assiste razão ao recorrente.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sendo medida que se impõe quando a questão de mérito é unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não há necessidade de produção de provas em audiência.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, tratando-se de matéria eminentemente jurídica.

Os fatos relevantes - a existência do contrato, a prestação dos serviços e a rescisão unilateral - são incontroversos e estão amplamente documentados nos autos.

A oitiva das partes seria absolutamente desnecessária e protelatória, não se justificando a reabertura da instrução processual.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DA ALEGADA SENTENÇA EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

Sustenta o apelante que a sentença teria julgado além do pedido, pois não houve requerimento de anulação ou revisão de cláusulas contratuais.

A alegação não prospera.

A causa de pedir da ação de arbitramento é justamente a ausência de previsão contratual específica quanto à remuneração devida em caso de rescisão unilateral antecipada do contrato, em processos ainda em andamento.

Não se trata de revisão ou anulação de cláusulas, mas de aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que expressamente prevê o arbitramento judicial “na falta de estipulação ou de acordo”.

A sentença não extrapolou os limites da lide, mas apenas aplicou a legislação pertinente à hipótese de lacuna contratual devidamente demonstrada.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2º, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata de revisão do contrato, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2º, Lei nº 8.906/94) que tem natureza de ordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (arts. 5º, XIII, e 7º, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, é potestativa e abusiva quando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, mas não se trata aqui de revisão, e sim de arbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurando enriquecimento ilícito do contratante.

É exatamente essa lacuna – a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada – que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 26.775,00
) deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, o apelante requer que os juros sejam contados da sentença, e não da citação.

Sem razão, contudo.

Trata-se de responsabilidade contratual, aplicando-se o art. 405 do Código Civil:
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

A citação válida constitui o devedor em mora (art. 240, CPC c/c art. 394, CC), sendo este o marco inicial correto para a incidência dos juros moratórios.

Logo, os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados têm início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026